Tribunal: TJBA
Processo: 8002233-52.2025.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002233-52.2025.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALCEBIADES RAMOS MACHADO

Advogado(s)
:
AETE DIAS FERRAZ

APELADO: AUGUSTA ROCHA DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
ALVARÁ JUDICIAL
.
LEVANTAMENTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE.
IN
EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. ART. 2º DA LEI N.º 6.858/1980.

VALOR SUPERIOR A 500 OTN'S.
REFORMA
DA SENTENÇA

PARA
CONVERTER O FEITO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO
.

ART. 659 DO CPC/15.

APELO CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

8002233-52.2025.8.05.0126
,
tendo como Apelante
ALCEBIADES RAMOS MACHADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cíve
l do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
EM PARTE
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator